Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-94.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. INTERVENÇÃO ILÍCITA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA DOCUMENTAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE PROPTER REM DOS PROPRIETÁRIOS/OCUPANTES DA ÁREA. DEVER DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. INTERVENÇÃO ILÍCITA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA DOCUMENTAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE PROPTER REM DOS PROPRIETÁRIOS/OCUPANTES DA ÁREA. DEVER DE REPARAÇÃO CORRETAMENTE DETERMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, PORÉM DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO EM SEU PODER DEVER DE POLÍCIA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 652 DO EG. STJ. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DOS CORRÉUS.